Tribunal: TJDFT
Processo: 0748515-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face de certidão lavrada por serventuário da Segunda Vara Cível do Gama e nos seguintes termos: CERTIDÃO Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no 75804984, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado. Gama/DF, 28 de outubro de 2020 20:17:31. Servidor Geral” Facultado se manifestar quanto à admissibilidade do recurso em face de ato ordinatório praticado por servidor, o agravante sustentou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e que “o presente recurso é perfeitamente admissível, tendo em vista os riscos de danos latentes a serem sofridos pelo agravante, bem como a decisão de postergar o deferimento da medida de busca e apreensão do veículo na primeira instância não se trata de mera certidão, mas sim de um ato que afeta diretamente as tutelas provisórias, o que permite a interposição de agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil”. Preparo regular sob ID 21300299. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face de certidão de serventuário da secretaria do juízo que impulsionou o feito, intimando o autor a promover diligências que entendia necessárias. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). O ato ora impugnado não tem qualquer cunho decisório e sequer passou sob o crivo do magistrado que preside o processo. Portanto, caso o autor não concorde com o encaminhamento dado pelo serventuário dentro dos poderes delegados, deverá requerer novo direcionamento ao juiz da causa. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim da absoluta falta de previsão legal de recurso em face de ato do serventuário da secretaria do juízo. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator